Tribunal: TJDFT
Processo: 0020038-78.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020038-78.2016.8.07.0009 RECORRENTE: BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: JOÃO BATISTA LACERDA NETO, MARIA JOSE SANTANA MUNIZ LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO DA RETENÇÃO EM 15%. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Incorporadora que, conquanto formalmente alheia ao contrato, atuou diretamente na sua consecução, integra a cadeia de fornecimento e assim é parte legítima para a causa que tem por objeto a resolução e restituição dos valores pagos. II. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/90. III. A retenção de 15% dos valores pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização. IV. A devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação, ainda que o desfazimento da promessa de compra e venda tenha provindo do seu inadimplemento. V. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigo de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador constitucional. Aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, ao fixar em 15% (quinze por cento) o percentual de retenção dos valores pagos pelos ora recorridos, contrariou a jurisprudência dominante do STJ, que determina a fixação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) nos casos em que o comprador desiste do negócio, sem declinar os motivos que levaram a tal entendimento. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.036.793/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Vale acrescentar que igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois, segundo a jurisprudência do STJ, “Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 2277385, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/03/2023. Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar questões fático-probatórias do caso concreto, providências que desbordam dos limites do apelo especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029